Tribunal: TJDFT
Processo: 0733073-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Restrição de liberdade da vítima. Preliminar de ausência parcial de interesse processual. Acolhimento. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Não acolhimento. Materialidade e autoria. Comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Causa de aumento. Emprego de arma de fogo. Alegação de simulacro. Não comprovada. Manutenção. Menoridade relativa. Não cabimento. Recursos conhecidos parcialmente. Preliminar rejeitada. Não providos.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou ambos os réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, previsto no art. 157 § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal.

II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) interesse recursal; (ii) nulidade do reconhecimento pessoal; (iii) materialidade e autoria delitivas; (iv) impossibilidade de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo sob alegação de simulacro sem provas; e, (v) hipóteses de aplicação da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir.
3. Ausente o interesse recursal em relação aos pedidos de reconhecimento de atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativas se já computadas na dosimetria da pena da sentença recorrida.
4. Não havendo irregularidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase investigativa e estando a autoria comprovada por outros elementos de prova, inexiste nulidade processual a ser reconhecida.
5. O fato de uma das 6 (seis) vítimas não ter prestado depoimento em juízo não inviabiliza, por si só, a condenação dos apelantes se existentes outras provas suficientes para a condenação, especialmente outras testemunhas presenciais e a confissão judicial de ambos os réus.
6. A mera alegação de que a arma de fogo era um simulacro, sem provas, não é capaz de afastar a causa de aumento de pena, na forma do art. 156 do CPP.
7. Não se aplica a circunstância atenuante da menoridade relativa se o agente possuía 21 (vinte e um) anos completos na data do fato, afastando a hipótese legal do art. 65, I, do CP.
IV. Dispositivo.
8. Recursos parcialmente conhecidos, preliminar rejeitada e não providos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 266; art. 387, § 2o; CP, art. 157, § 2o, I; e, art. 65, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27/10/2020; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 22/2/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP 2022/0032518-5, 6a Turma, julgado em 19/04/2022, publicado em 13/06/2022; TJDFT, Acórdão 1712754, 07012671020228070006, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023; TJDFT, Acórdão 1712636, 07048187720228070012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023; STJ, Súmula 231; e, STJ, REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, julgados em 14/08/2024.